Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002323-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AIRTON LUIS KLEIN - CPF: 487.793.851-68 (EMBARGANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, III, DO CPC –– NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO SENTENÇA –– RESPS ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ E 1.985.491/RJ (TEMA 1169) – SOBRESTAMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ORIENTAÇÃO STJ – PRECEDENTES – NÃO PROVIMENTO.

1. Uma das questões discutidas no Recurso Especial se refere a definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos, submetida a julgamento perante a sistemática de recursos repetitivos nos paradigmas REsps ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169).

2. A Corte Superior decidiu que há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

3 Sobrestado o Recurso Especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte Superior a respeito do Tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por AIRTON LUIS KLEIN contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra decisão que rejeitou o primeiro Embargos de Declaração, contra decisão que sobrestou o Recurso Especial interposto, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1169), com fundamento no art. 1.030, III do CPC.

A agravante sustenta em resumo que
“as decisões de ID 174372669 – Decisão, ID 183173699 – Decisão e ID 196158686 – Decisão, que entendem que a ação em tela deve ser sobrestada pelo tema 1169, deve ser retificada, pois trata a demanda como sendo cumprimento de sentença, quando se trata de liquidação de sentença”.

Alega que é
“indiscutível que a demanda trata de liquidação e não de cumprimento de sentença, pois apesar da prova da inicial, ainda possui despacho sobre o tem nos autos (...)”.

Por fim, requer reconsideração da decisão para que se processado o Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id. 198019175).

Contrarrazões (id. 202324175).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

Na análise do presente agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Conforme relatado o agravante sustenta em síntese que é desnecessário o sobrestamento do feito uma vez que “
as decisões de ID 174372669 – Decisão, ID 183173699 – Decisão e ID 196158686 – Decisão, que entendem que a ação em tela deve ser sobrestada pelo tema 1169, deve ser retificada, pois trata a demanda como sendo cumprimento de sentença, quando se trata de liquidação de sentença
”.

A decisão recorrida com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determinou o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial, até o pronunciamento definitivo do STJ, diante da sistemática dos recursos repetitivos, REsps ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, Tema 1169, com a seguinte questão submetida a julgamento: “
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.

Pois bem.

Vale ressaltar que, ao contrário do que alega o agravante, a instituição bancária no seu Recurso Especial traz justamente a discussão sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença no caso concreto, uma vez que o acórdão recorrido afastou a prévia liquidação, pois, entendeu que “
é notório que a realização do simples cálculo aritmético é suficiente para apurar o
quantum debeatur
”.

O banco recorrente ressaltou que “
considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos (art. 97 do CDC)”.

Alega que
“como a sentença proferida na ação coletiva não identifica cada mutuário, nem tampouco o valor devido, fica clara, a necessidade de ser provado fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo”.

Desse modo, tem-se que é caso de sobrestar os autos, pois a discussão é justamente a necessidade de prévia liquidação de sentença.

Nesse contexto, note-se, que ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados, impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito posteriormente, e assim, o feito deve ser

sobrestado, para que se aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos, oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que porventura existirem.

Justamente, é o que ocorre no presente caso, quando o Tema 1169, for julgado, a Vice-Presidência fará o juízo de adequação, como determina o artigo 1.030, I, “b”, e II, do CPC, negando seguimento ao recurso se estiver em conformidade ou encaminhando o processo para à Câmara de origem para realizar um possível juízo de retratação se estiver em desconformidade com a decisão do acórdão recorrido.

Na sistemática de recursos repetitivos o que se propõe é que a Corte Superior defina uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito, pelo Tribunal
a quo.

Nesse caso, o presente recurso deve ficar sobrestado, até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão, para aí sim a Vice-Presidência proferir o juízo de adequação.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada que determinou o sobrestamento do Recurso Especial até o julgamento dos paradigmas REsps ns. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), razão pela qual
nego provimento
ao presente Agravo Interno.

Deixo, por ora, de condená-lo na multa, todavia, advirto o agravante para que se abstenha de atravessar mais petições com nítido propósito de pedido de reconsideração, sob pena de aplicação de multa, a fim de assegurar a tramitação célere e a segurança jurídica; o aprofundamento da matéria é resguardado ao mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024